Tribunal: TJES
Processo: 0000533-49.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS EM JUÍZO COMO MEIO DE PROVA IDÔNEO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), impondo-lhe a pena de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, além de 790 (setecentos e noventa) dias-multa, em regime inicial semiaberto. O apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para o delito de uso de drogas (art. 28 da Lei nº 11.343/2006) e a redução da pena ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há três questões em discussão:
(i) verificar se há elementos suficientes para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas;
(ii) avaliar a possibilidade de desclassificação para o crime de uso de drogas; e
(iii) examinar a legalidade e a adequação da dosimetria da pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se demonstrada pelos documentos constantes nos autos, tais como o Boletim Unificado, o Auto de Apreensão, o Auto de Constatação Provisório e o Laudo de Exame Químico, que atestam a apreensão de 96g (noventa e seis gramas) de maconha.

4 - A autoria delitiva resta comprovada pelos depoimentos prestados pelos policiais militares, que afirmaram que o réu mantinha em depósito a droga para fins de comércio e que as circunstâncias da apreensão, aliadas às informações prévias de que ele realizava tráfico na região, evidenciam a prática do crime. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o depoimento de policiais, quando prestado em juízo e em consonância com as demais provas, como meio idôneo para fundamentar a condenação (AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 25/10/2016).

5- A desclassificação para o crime de uso de drogas é inviável, pois o contexto fático e a quantidade de droga apreendida, aliados aos depoimentos colhidos, indicam a destinação comercial da substância entorpecente. A mera alegação de uso pessoal não se sustenta diante do conjunto probatório.

6- A dosimetria da pena está devidamente fundamentada. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes e das circunstâncias desfavoráveis, considerando que o réu realizava o tráfico na residência onde vivia com uma criança, o que demonstra maior gravidade da conduta. A ausência de agravantes e atenuantes na segunda fase foi corretamente considerada. Na terceira fase, o redutor de pena previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 foi corretamente afastado pela reincidência do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1- A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) podem ser demonstradas por provas documentais e testemunhais, sendo idôneos os depoimentos de policiais prestados em juízo e corroborados por outros elementos de prova.

2- A desclassificação para o crime de uso de drogas (art. 28 da Lei nº 11.343/2006) é inviável quando o conjunto probatório, analisado em seu contexto fático, evidencia a destinação comercial do entorpecente apreendido.

3- A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando fundamentada em circunstâncias desfavoráveis, como a presença de maus antecedentes e a gravidade da conduta.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 28; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
:

- STJ, AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000533-49.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONATHAN DE SOUZA DANTAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS EM JUÍZO COMO MEIO DE PROVA IDÔNEO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), impondo-lhe a pena de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, além de 790 (setecentos e noventa) dias-multa, em regime inicial semiaberto. O apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para o delito de uso de drogas (art. 28 da Lei nº 11.343/2006) e a redução da pena ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há três questões em discussão:
(i) verificar se há elementos suficientes para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas;
(ii) avaliar a possibilidade de desclassificação para o crime de uso de drogas; e
(iii) examinar a legalidade e a adequação da dosimetria da pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se demonstrada pelos documentos constantes nos autos, tais como o Boletim Unificado, o Auto de Apreensão, o Auto de Constatação Provisório e o Laudo de Exame Químico, que atestam a apreensão de 96g (noventa e seis gramas) de maconha.

4 - A autoria delitiva resta comprovada pelos depoimentos prestados pelos policiais militares, que afirmaram que o réu mantinha em depósito a droga para fins de comércio e que as circunstâncias da apreensão, aliadas às informações prévias de que ele realizava tráfico na região, evidenciam a prática do crime. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o depoimento de policiais, quando prestado em juízo e em consonância com as demais provas, como meio idôneo para fundamentar a condenação (AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 25/10/2016).

5- A desclassificação para o crime de uso de drogas é inviável, pois o contexto fático e a quantidade de droga apreendida, aliados aos depoimentos colhidos, indicam a destinação comercial da substância entorpecente. A mera alegação de uso pessoal não se sustenta diante do conjunto probatório.

6- A dosimetria da pena está devidamente fundamentada. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes e das circunstâncias desfavoráveis, considerando que o réu realizava o tráfico na residência onde vivia com uma criança, o que demonstra maior gravidade da conduta. A ausência de agravantes e atenuantes na segunda fase foi corretamente considerada. Na terceira fase, o redutor de pena previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 foi corretamente afastado pela reincidência do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1- A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) podem ser demonstradas por provas documentais e testemunhais, sendo idôneos os depoimentos de policiais prestados em juízo e corroborados por outros elementos de prova.

2- A desclassificação para o crime de uso de drogas (art. 28 da Lei nº 11.343/2006) é inviável quando o conjunto probatório, analisado em seu contexto fático, evidencia a destinação comercial do entorpecente apreendido.

3- A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando fundamentada em circunstâncias desfavoráveis, como a presença de maus antecedentes e a gravidade da conduta.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 28; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
:

- STJ, AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JONATHAN DE SOUZA DANTAS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/2006, aplicando-lhe a pena definitiva de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 790 (setecentos e noventa) dias-multa,em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para uso e a fixação da pena no mínimo legal (id. 11136173).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 11136537). No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 11433754).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JONATHAN DE SOUZA DANTAS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/2006, aplicando-lhe a pena definitiva de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 790 (setecentos e noventa) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para uso e a fixação da pena no mínimo legal (id. 11136173).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 11136537). No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 11433754).

Pois bem.

De acordo com a denúncia:

“(...)no dia 16 de fevereiro de 2022, por volta das 10h56min, na Rua Sabiá, n° 113, bairro Columbia, nesta comarca, JHONATAN DE SOUZA DANTAS, ora denunciado, mantinha em depósito, para posterior entrega e consumo de terceiros, 01 (um) tablete de maconha, pesando aproximadamente 96g (noventa e seis gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.

Sabe-se que o crime de tráfico pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e também pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova.

Assim, não é apenas a quantidade de entorpecentes que define o tipo penal, mas sim a conduta do agente em razão das circunstâncias apuradas.

A materialidade delitiva do crime restou claramente demonstrada nos autos, através do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão, do Auto de Constatação Provisório e Laudo de Exame Químico. Também é certa a autoria do delito pela prova oral colhida nos autos.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, atestam a veracidade dos fatos narrados na denúncia, confirmando em Juízo a apreensão de droga em poder do réu.

O policial militar Antonio Chagas disse em Juízo que participou da prisão em flagrante do réu e que receberam informações de que ele estaria vendendo drogas , tendo se dirigido ao local. Relatou, que na abordagem o réu afirmou que havia entorpecentes na sua residência para consumo próprio. Disse ainda que a quantidade de droga encontrada não era compatível com usuário.

No mesmo sentido é o depoimento do policial militar Célio Janeiro Lima confirmando que receberam informação de que havia um foragido da justiça no bairro Columbia e na abordagem o réu confirmou que havia droga na sua residência, sendo realizada a sua apreensão. Disse também que tinham informações de que o réu estava vendendo entorpecentes e que ele os jogavam pela janela em via pública para quem solicitasse.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

Como visto, para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes, o agente não necessariamente deve ser flagrado em efetivo comércio ou auferindo lucro, bastando que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal.

Na espécie, o réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, guardar substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

É importante destacar também que, em que pese a pequena quantidade de droga, diante do contexto fático da apreensão em que houve denúncia de que o réu estava vendendo entorpecentes, não é crível a alegação de que seria para uso próprio. Assim, não se há de falar em desclassificação para o crime de “uso de drogas” (art. 28 da Lei 11.343/06).

Dessa forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

Por fim, a defesa se insurge quanto à dosimetria da pena.

No que tange ao crime de tráfico de drogas, verifico que a pena-base foi fixada em 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão pela valoração dos antecedentes e das circunstâncias do crime, não merecendo qualquer reparo. Isso porque, o réu possui condenação transitada em julgado e na residência do réu, onde era praticado o tráfico, havia uma criança, revelando maior gravidade da conduta. Vejamos:

Verifico que a
culpabilidade
é normal ao tipo; o acusado possui

maus antecedentes
(processo de origem nº 1500640-79.2020.8.26.0566 e 0018321-64.2005.8.26.0566); não há registros negativos acerca de sua
conduta social
; não existem elementos suficientes para valorar sua
personalidade
; não há
motivos
a serem considerados de maneira positiva ou negativa; as
circunstâncias

são desfavoráveis, considerando que o réu comercializava entorpecentes na mesma residência em que morava seu enteado, ainda criança, o que demonstra maior gravidade de sua conduta; as
consequências
são normais para o tipo; quanto ao
comportamento da vítima
não há nada a valorar.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, o magistrado deixou de reconhecer o redutor de pena em razão da reincidência.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.